Tribunal: TJBA
Processo: 8001968-06.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: EMBARGOS DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 8001968-06.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL EMBARGANTE: KETHELEY DOS SANTOS SOUSA ADVOGADO: DR. ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS OAB/BA 56.413 PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação de Ketheley dos Santos Sousa pela prática de tráfico de drogas, com insurgência quanto à dosimetria da pena, em razão de contradição e omissão relativas ao reconhecimento da reincidência e ao cálculo da reprimenda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, pode ser considerada reincidência; e (ii) saber se o afastamento da agravante impõe o redimensionamento da pena definitiva da embargante. III. Razões de decidir 3. A condenação anterior indicada nos autos transitou em julgado em 16/09/2024, data posterior ao crime apurado, ocorrido em 16/02/2024. Por isso, não configura reincidência técnica e deve ser afastada a agravante do art. 61, I, do CP. 4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231/STJ. 5. Na terceira fase, mantida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, a pena definitiva deve ser redimensionada para 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. 6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, diante do quantum de pena fixado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas e redimensionar a pena definitiva da embargante para 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. A condenação com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração não configura reincidência técnica. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Afastada a agravante da reincidência, impõe-se o redimensionamento da pena, mantida a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, 59 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 40, VI, e 42. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 231/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001968-06.2026.8.05.00, opostos em face do Acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal Criminal tombada sob mesma numeração, figurando como Embargante KETHELEY DOS SANTOS SOUSA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: